Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737275-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. AGRAVADO: RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CENTRO V.S. COMERCIAL LTDA - ME, VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CENTURY INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de ação de execução de título extrajudicial 0719357-86.2019.8.07.0001 (proposta pelo agravante em desfavor CENTRO V.S. COMERCIAL LTDA – ME), decisão no seguinte teor (ID 105923294): “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa ré em relação à sua sócia a sra. Vanda Helena Riccioppo Coelho, bem como para que seja reconhecida a existência de grupo empresarial entre a ré e a empresa RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no cnpj no 31.978.486/0001-60, com a consequente penhora de ativos financeiros e inclusão no pólo passivo da demanda, da empresa Riccioppo e da sócia Vanda Helena. O autor alega que a empresa ré Centro V.S., sabendo das dívidas que contraiu, no evidente intuito de lesar seus credores, encerrou suas atividades de forma irregular e abriu em novembro de 2018 a empresa RICCIOPO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. Aduz que foram efetuadas inúmeras tentativas de satisfação do crédito, todas infrutíferas. Afirma que houve abuso de personalidade, no intuito de lesar credores. É o breve relatório. Decido. Na certidão simplificada das duas empresas (ID's 105837842 e 105837843), em que pese constar o mesmo objeto social, verificam-se endereços diferentes. Saliento que houve nos autos diligência em relação à empresa ré, no endereço da empresa Riccioppo (certidão de ID 98684055), porém a diligência foi efetuada em atendimento ao pedido do autor (petição de ID 92715139), não tendo o referido endereço sido encontrado nas pesquisas efetuadas por este Juízo. Nos comprovantes de inscrição e de situação cadastral das duas empresas (ID's 105841695 e 105841696), observa-se semelhança no nome fantasia das duas empresas 'V.RICCI' e 'RICCI'. Ademais, Vanda Helena Riccioppo Coelho é a única sócia da empresa ré Centro V.S., tendo figurado como sócia também da empresa RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, conforme Primeira Alteração e Consolidação Contratual de ID 105837839, até 01/03/2019. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Ainda, para a configuração de grupo econômico é necessária a comprovação da confusão patrimonial, do abuso de personalidade ou do desvio de finalidade, conforme jurisprudência deste TJDFT: Classe do Processo: 07156435320218070000 - (0715643- 53.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1371401 Data de Julgamento: 08/09/2021 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: VERA ANDRIGHI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. BLOQUEIO DE ATIVOS E PRECATÓRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. I - O pedido para determinar a extensão dos bloqueios de ativos e precatórios às pessoas jurídicas e sócios integrantes do grupo econômico exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, observado o contraditório e ampla defesa, e o seu deferimento exige a comprovação da confusão patrimonial, do abuso de personalidade ou do desvio de finalidade que justifiquem tal medida excepcional. II - Agravo de instrumento desprovido. No caso em tela, não foram demonstrados indícios de confusão patrimonial, do abuso de personalidade ou do desvio de finalidade. Ressalto que, as empresas possuem endereços diferentes e sócios diversos (tendo em vista que a sra. Vanda Helena Riccioppo Coelho se retirou da sociedade da empresa RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, conforme Primeira Alteração e Consolidação Contratual de ID 105837839, em 01/03/2019). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Publique-se. Intimem-se. 2. Preclusa a presente decisão, retorne-se o feito à suspensão, nos termos da decisão de ID 79684864, de 14/12/2020.” Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 107023395, rejeitados nos termos da decisão de ID 107130537. Em suas razões recursais (ID 30891185), o agravante sustenta que: “A Agravante busca o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas Centro vs Centro (executada) e a empresa de Riccioppo Comercio De Moveis Eireli, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas para responsabilização da sócia Vanda Helena Riccioppo Coelho perante o crédito devido. A d. juíza entendeu pelo indeferimento do reconhecimento de grupo econômico e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não houve demonstração de que as empresas combinaram recursos ou se esforçaram em conjunto na mesma busca de resultado e que também não houve a demonstração de participação de atividades comuns entre as empresas. Além disso, a decisão ressaltou que os endereços das empresas são diferentes e que a Agravante não demonstrou o abuso de personalidade capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas. No entanto, a Agravante demonstrou que o incidente deve ser processado e que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, pois (i) possuem a mesma atividade econômica (comércio varejista de objetos de decoração, antiguidades, móveis, quadros, tapetes e artigos para presente em geral e prestação de serviço de decoração, etc); (ii) a sócia da empresa Centro vs Comercial (executada, senhora Vanda, foi quem abriu a empresa Riccioppo na mesma época em que a empresa executada encerrou suas atividades irregularmente. Ainda, a sócia Vanda permaneceu no quadro societário até, março de 2019, data em que “saiu” da sociedade deixando como único sócio seu filho (Antonio); (iii) o endereço da empresa executada é o mesmo endereço constante na primeira versão do contrato social da empresa Riccioppo Comércio de Móveis LTDA; (iv) o nome fantasia de ambas as empresas são extremamente similares (Centro VS Centro = V. RICCI / Riccioppo Comércio de Móveis Ltda = RICCI). ( ) Compulsando aqueles autos, verifica-se que a parte Exequente diligenciou de inúmeras maneiras para satisfação do título, senão vejamos: i) ID. 79112065 – Bacenjud e Renajud negativo ii) ID. 88663517 – Certidão negativa de todos os registros de imóveis da comarca do Distrito Federal iii) ID. 89212215 – Infojud e DIPJ negativo iv) ID. 98684055 – Mandado de penhora “in loco” negativo Tendo em vista as tentativas frustradas de execução da empresa CENTRO VS COMERCIAL LTDA, a existência de grupo econômico e o abuso de personalidade que será adiante demonstrado, a Agravante não vislumbra outra possibilidade de recebimento do crédito perseguido, senão com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica cumulado com pedido de reconhecimento de grupo econômico. Conforme consta no cadastro da Receita Federal (Id. 05841695) e na certidão retirada da Junta Comercial do Distrito Federal (Id. 105837842), a empresa CENTRO V.S. COMERCIAL, cuja sócia é a senhora VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO, encontra-se “ativa” no endereço SHS quadra 6, conjunto a, bloca a, loja 6, asa sul, Brasília-DF, CEP 70316-102. ( ) O endereço acima é o mesmo endereço que a empresa RICCIOPPO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI foi constituída em 08/11/2018, conforme trecho abaixo retirado do contrato social original (Id. 105837839 – fls. 02). ( ) Conforme demonstrado, a empresa Riccioppo foi constituída no mesmo endereço da empresa executada, mesmo com esta última permanecendo “ativa” (no mesmo endereço) perante o cadastro da Receita Federal. ( ) Acredita-se que a empresa RICCIOPPO foi constituída na mesma época em que a empresa CENTRO VS COMERCIAL encerrou suas atividades de forma irregular. Ou seja, a empresa executada “deixou de existir” para que fosse constituída a empresa RICCIOPPO, em uma nítida sucessão empresarial com a finalidade de ludibriar os antigos credores da executada. Acredita-se, porque, como dito, a nova empresa (riccioppo) foi constituída no mesmo endereço da empresa executada e sem que esta cumprisse suas obrigações quanto devedora (satisfação dos débitos) e sem que fosse regularmente encerrada na Receita Federal (tanto é que até hoje a executada se encontra “ativa” no cadastro da Receita Federal). Além disso, outros fatos corroboram com a existência de grupo econômico e o abuso de personalidade jurídica entre as empresas. ( ) Uma vez sabendo do vencimento das dívidas da CENTRO VS COMERCIAL, a sócia VANDA tratou de dar um “chá de sumiço” à empresa executada, deixando diversos credores no “limbo” ao abrir nova empresa no mesmo local e com o mesmo ramo de atividade. A saída da sócia Vanda do quadro societário da empresa Riccioppo (primeira alteração do contrato social), não pode ser utilizada como argumento para impedir a busca pela satisfação do crédito da Agravante, como fez a d. juíza em sua decisão. O grupo econômico restou identificado independente da saída da senhora Vanda do quadro societário da empresa Riccioppo, pois todos os requisitos para configurar a existência do grupo foram preenchidos (mesma atividade, endereço e sócio). Inclusive, a saída da sócia Vanda, ao contrário do que acreditou a d. juíza singular, evidencia ainda mais as irregularidades praticadas pela empresa Executada em conjunto com a mesma. Isso porque, é a senhora Vanda a sócia administradora da empresa executada e foi a própria quem abriu a empresa Riccioppo e continua na administração (de forma oculta) da empresa. Ressalta-se que a empresa Riccioppo foi constituída na mesma época que a empresa executada estava devendo para a Agravante, no mesmo endereço da empresa executada e com o mesmo ramo de atividade (confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso de personalidade jurídica evidentemente presentes no caso em tela). Foi a própria senhora Vanda quem fez a primeira alteração do contrato social da empresa Riccioppo, assinando sua saída, mas deixando a administração (estritamente para fins formais) da empresa com seu próprio filho, senhor Antonio Riccioppo Leão de Souza, que inclusive morava com a mãe na época do ocorrido: ( ). Na época, o senhor Antônio tinha 19 (dezenove) anos de idade e ainda dependia da mãe, senhora Vanda Helena Riccioppo, pois residia no mesmo endereço que ela. Tais fatos demonstram que a sócia Vanda agiu de forma ardilosa, prejudicando ainda mais a busca pela satisfação dos créditos daqueles que foram e são credores da empresa Centro vs Comércio. ( ) A saída dela do quadro societário da empresa Riccioppo, portanto, foi pensada e executada justamente para facilitar ainda mais o descumprimento das obrigações da empresa Centro vs Comercial, tanto é que foi utilizada como argumento pela d.juíza singular para indeferimento do incidente, como se fosse motivo suficiente, diante de todas as informações ora trazidas, para indeferir o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, ao contrário do que fez a juíza singular, tal situação deveria ter sido utilizado para corroborar com o deferimento dos pedidos da Agravante, tendo em vista que a saída dela do quadro societário da empresa Riccioppo, com a continuidade do sócio ANTONIO (seu filho que morava com ela) revela as verdadeiras intenções de desviar a finalidade e abusar da personalidade das empresas para dificultar o cumprimento das obrigações anteriormente assumidas, além, por óbvio, prejudicar os credores. A saída da sócia VANDA também foi feita com a intenção de dificultar o acesso das informações alhures demonstradas, ratificando ainda mais o desvio de finalidade, vez que quando vencido todos os títulos de crédito (março de 2019), a sócia sabia que a credora ora peticionante buscaria tentar satisfazê-los judicialmente, mas com tais estratégias, seria ainda mais dificultoso identificar o grupo econômico e o abuso de personalidade e piorando as chances de busca para o recebimento do crédito (como de fato vem acontecendo – com o indeferimento da juíza singular e a necessidade de interposição de recurso -). A sócia Vanda, sabendo da responsabilidade solidária entre as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, acreditou que com a saída dela do quadro societário conseguiria ludibriar os credores quanto a existência do grupo econômico e assim continuar facilitando o descumprimento das obrigações assumidas pela Executada, o que não pode ser ratificado por Vossas Excelências. A Executada, sob comando da sócia Vanda, encerrou as atividades “de um dia para o outro” sem qualquer manifestação perante seus credores e o fisco, causando enorme transtorno a Exequente como já delineado na peça exordial, vez que desde 2019 busca satisfazer seu crédito legítimo. Resta claro e evidente todos os movimentos da senhora Vanda e das empresas supracitadas, os quais desaguam na ma-fé contra seus credores, na vontade própria de não cumprir com suas obrigações com nítido desvio de finalidade, confusão patrimonial e abuso de personalidade. Ainda, verifica-se que a empresa RICCIOPPO utiliza o mesmo nome fantasia da empresa CENTRO VS COMERCIAL, qual seja: “V. RICCI”. ( ) Assim, não restam dúvidas sobre o “animus nocendi” da Ré/Executada e sócia Vanda, de se valer do abuso de personalidade, confusão patrimonial e desvio de finalidade para se esquivar da justa execução, pelo que diante da natureza jurídica da empresa executada, se faz necessária a despersonalização da pessoa jurídica, tanto para inclusão da sócia, como da empresa RICCIOPPO (grupo econômico) para que todos respondam a demanda seja a tutela jurisdicional efetivamente prestada no caso concreto, além de possibilitar o regular e necessário prosseguimento do feito. ( ) Ademais, restou evidente a existência de grupo econômico entre as empresas CENTRO VS COMERCIAL LTDA e a empresa RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, devendo ser decretado a existência do grupo econômico para citação da empresa RICCIOPO a fim de que esta também seja condenada a satisfazer o crédito da Agravante. ( ) No caso ora submetido à apreciação deste r. Juízo, o exame dos fatos e fundamentos até aqui expostos põem a descoberto, indubitavelmente, que as empresas supracitadas e a senhor VANDA ilicitamente prejudicaram diversos credores, inclusive o próprio erário público, conforme consta nas informações anexas. Tais circunstâncias, inegavelmente, colocam em risco a viabilidade do recebimento do presente incidente. Assim, ante o caráter cabal dos documentos apresentados, não seria razoável, nem constitucional (por infringência ao princípio da efetividade – art. 5o, LXVIII, CF) compelir a Agravante a aguardar todo o trâmite processual – com no mínimo duas instâncias de julgamento – para somente então receber o bem da vida pretendido. Nesse sentido, cumpre trazer à baila o disposto no Artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante disto, faz-se necessária a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para o específico efeito de promover o bloqueio de eventuais ativos através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD: a) VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO, brasileira, inscrita no CPF no 179.259.401-15, podendo ser encontrada na Quadra Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco A Loja 06 Complexo Brasil XXI - Bairro Asa Sul Cep 70316-102. b) RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no cnpj no 31.978.486/0001-60, com endereço na Quadra Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco A Loja 06 Complexo Brasil XXI, Bairro Asa Sul Cep 70316-102 – Brasília, Distrito Federal” Por fim, requer: “Seja concedido a tutela de urgência pleiteada no tópico “4”; - No mérito, à Egrégia Câmara, requer a Agravante seja conhecido o presente recurso e seja provido para reformar a decisão ora recorrida, para DEFERIR o pedido de declaração de existência de grupo econômico entre as empresas CENTRO VS COMERCIAL E RICCIOPPO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA (com a devida inclusão da Riccioppo no polo passivo), bem como para DEFERIR o pedido de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da senhora VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO” (grifei). Preparo recolhido (ID 30891184). É o relatório. Decido. Como relatado, requer a agravante, além da reforma da decisão agravada, concessão de tutela de urgência para “promover o bloqueio de eventuais ativos através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD” existentes em nome de VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO e RICCIOPPO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. No entanto, tal pedido (bloqueio de ativos) não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. ( )” (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certo que pedido de tutela de urgência pode ser requerido em sede recursal, de forma incidental ao recurso (o art. 932, II do CPC). Contudo, nessa hipótese, necessário que seja a alegação de urgência contemporânea ao recurso. Não é caso dos autos: o fundamento do pedido de tutela de urgência se relaciona a eventual demora no tramite processual (“não seria razoável, nem constitucional - por infringência ao princípio da efetividade – art. 5o, LXVIII, CF - compelir a Agravante a aguardar todo o trâmite processual – com no mínimo duas instâncias de julgamento – para somente então receber o bem da vida pretendido”). Assim sendo, não conheço do pedido de tutela de urgência. Isto definido, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Não havendo pedido de efeito suspensivo, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora